Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-11.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002896-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVANTE), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE PROGRAMAS DE MILHAS AÉREAS E PONTOS DE FIDELIDADE. ATIVOS DE EVENTUAL EXPRESSÃO ECONÔMICA. INVIABILIDADE PRÁTICA DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA, LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E TRANSFERIBILIDADE. MEDIDA EXECUTIVA DE EFICÁCIA INCERTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios a administradoras de programas de milhas e pontos de fidelidade, com o objetivo de localizar ativos da executada passíveis de penhora no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a viabilidade de expedir ofícios para localizar e penhorar milhas aéreas e pontos de fidelidade da executada para satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O patrimônio do devedor responde por suas dívidas, abrangendo direitos de conteúdo econômico, nos termos dos arts. 789 e 835 do CPC, mas a constrição exige a demonstração de liquidez, certeza e aptidão satisfativa do bem.

4. Milhas aéreas e pontos de fidelidade, embora dotados de potencial valor econômico, possuem existência incerta, dependente de relação contratual específica.

5. A eventual titularidade desses ativos não implica liquidez jurídica, sendo sua conversão em pecúnia condicionada a regras de mercado, limitações contratuais e ausência de parâmetros oficiais de valoração.

6. A ausência de prova quanto à transferibilidade dos pontos ou milhas inviabiliza sua expropriação, comprometendo a utilidade prática da medida executiva.
7. A adoção de medidas executivas atípicas exige adequação, proporcionalidade e efetividade, não se justificando a utilização de providências de eficácia incerta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A penhora de milhas aéreas e pontos de programas de fidelidade exige demonstração de sua existência, liquidez e transferibilidade. 2. A ausência desses requisitos inviabiliza a adoção de medidas executivas voltadas à sua constrição, por falta de efetividade e segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789 e 835.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI nº 0061199-36.2022.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 06.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença nº 0056988-13.2015.8.11.0041, requerido em face de MARISA CAMARGO PUPIN.

A decisão indeferiu a expedição de ofícios às principais administradoras de programas de milhas e pontos de fidelidade, com a finalidade de apurar eventual titularidade de créditos pela executada para posterior bloqueio desses ativos (id. 220745017).

O agravante sustenta que milhas aéreas e pontos de fidelidade possuem natureza patrimonial e creditícia, integram o patrimônio do devedor, podendo ser objeto de penhora e, que esses ativos têm expressão econômica concreta, inclusive porque são passíveis de comercialização no mercado especializado. Afirma que a medida é subsidiária e proporcional, especialmente diante do histórico de frustração das diligências executivas tradicionais, esgotando os meios ordinários de satisfação do crédito. Requer o provimento do recurso para determinar a expedição de ofícios às principais administradoras de programas de pontos e milhas (id. 342572884).

A tutela recursal foi indeferida (id. 343086894).

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 350005882).

A Procuradoria da Justiça manifestou pela não intervenção por ausência do interesse (id. 357753862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os agravantes/exequentes pretendem a expedição de ofícios às administradoras de programas de fidelidade para localizar e viabilizar penhora de milhas e pontos da executada, com o fim de satisfazer o crédito em execução.

Os pontos de fidelidade e milhas aéreas consistem, em regra, em benefícios concedidos por instituições financeiras ou empresas parceiras como forma de incentivo ao consumo, vinculados a programas específicos de recompensas, cuja aquisição não ocorre de forma automática e universal, depende da adesão do consumidor a determinado regulamento contratual e do cumprimento de condições previamente estabelecidas, como modalidade de cartão, volume de gastos e regras de acúmulo.

A controvérsia cinge-se à possibilidade, no atual estágio processual, de adoção de medida executiva consistente na expedição de ofícios para identificação e futura penhora de milhas aéreas e pontos de programas de fidelidade eventualmente titularizados pela executada.

A pesquisa junto às administradoras de programa de fidelidade não se revela eficaz para a satisfação do crédito, haja vista que o tema relativo à penhorabilidade de milhas aéreas e pontos de fidelidade, embora venha sendo objeto de crescente debate na doutrina e na jurisprudência, ainda é controvertido, inexistindo, até o presente momento, entendimento consolidado que confira segurança jurídica plena à adoção indiscriminada dessa medida.

Trata-se, portanto, de matéria que demanda análise criteriosa quanto à sua viabilidade prática e jurídica em cada caso concreto.

Sob a perspectiva da interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente à luz dos arts. 789 e 835 do Código de Processo Civil, é certo que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas, abrangendo, em tese, direitos de conteúdo econômico. Todavia, a aplicação dessa diretriz não se faz de maneira automática e irrestrita, exigindo-se, para a constrição judicial, a demonstração de que o bem ou direito possui efetiva aptidão para satisfazer o crédito exequendo, notadamente sob o aspecto da liquidez e exequibilidade.

No caso, embora se reconheça o longo período em que os exequentes vêm buscando a satisfação de seus honorários sucumbenciais, com a utilização de diversos meios executivos típicos e atípicos, essa situação não autoriza a adoção de medidas cuja eficácia e viabilidade jurídica não estejam demonstradas nos autos.

Com efeito, os agravantes fundamentam seu pleito, em parte, na existência de movimentação financeira da executada em cartões de crédito, conforme dados do sistema DECRED. Contudo, esse elemento não conduz, de forma automática, à conclusão de que a executada detenha pontos ou milhas em programas de fidelidade.

A relação entre gastos em cartão de crédito e acúmulo de pontos depende de variáveis contratuais específicas, tais como a existência de programas de recompensa vinculados ao cartão, a modalidade de contratação e as regras de acúmulo, circunstâncias estas que não foram demonstradas nos autos.

Ainda que assim não fosse, outro óbice relevante se apresenta, uma vez que a eventual existência de milhas ou pontos não implica, necessariamente, sua liquidez jurídica. Diferentemente de ativos financeiros tradicionais, como numerário ou aplicações, os pontos e as milhas aéreas não possuem, em regra, valor certo, determinado e exigível, sendo sua conversão em pecúnia dependente de condições de mercado, regras específicas das administradoras e, em muitos casos, restrições contratuais quanto à cessão ou comercialização.

Assim, a constrição de um direito de natureza incerta quanto à sua existência, liquidez e exigibilidade se apresenta como medida de duvidosa utilidade prática, podendo, inclusive, comprometer a racionalidade e a eficiência da execução.

Ademais, não há nos autos demonstração de que eventuais pontos ou milhas sejam transferíveis, requisito essencial para que se cogite sua expropriação ou utilização para satisfação do crédito. Logo, a ausência dessa informação fragiliza a pretensão executiva, na medida em que a penhora de direito intransmissível ou de difícil alienação não atende ao escopo do processo executivo.

Nesse sentido:

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DO EXEQUENTE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESAS CUSTODIANTES DE MILHAS AÉREAS PRETENDENDO A RESPECTIVA PENHORA. APESAR DE AS MILHAS AÉREAS DETEREM CUNHO ECONÔMICO, REVELA-SE INVIÁVEL A RESPECTIVA PENHORA FACE A AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS SEGUROS E OBJETIVOS PARA VALORÁ- LAS. AUSÊNCIA DE ÓRGÃO OFICIAL INDICADOR DE PREÇO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. Inadmissível a penhora de milhas aéreas.
Estamos diante da inexistência de regramento hábil no ordenamento jurídico que possa orientar, com a necessária segurança e objetividade, a conversão de milhas aéreas em pecúnia.
Isso porque a existência de plataformas na internet onde é possível comercializar milhas aéreas não significa que, no âmbito do processo judicial, a alienação de milhas eventualmente penhoradas possa se valer desse sistema, operado por empresas terceirizadas e que não operam cotações oficiais das milhagens. Em verdade, o que se verifica no momento atual é a completa ausência de regulamentação/normatização da alienação judicial de milhas aéreas. Inexiste, como dito, órgão oficial que regule a valoração das milhas aéreas, de modo a conferir a segurança necessária à medida expropriatória dessa natureza então pretendida. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0061199-36.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 06.02.2023)

(TJ-PR - AI: 00611993620228160000 Curitiba 0061199-36.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 06/02/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRAMA DE PONTOS E MILHA. PENHORA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ACERCA DA COMERCIALIZAÇÃO E CONVERSÃO DOS PONTOS EM PECÚNIA. CARÁTER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. 1. O programa de pontos e milhas, promovido por operadoras de cartão de crédito, tem a finalidade de atrair e fidelizar o consumidor. À medida que os usuários utilizam produtos e serviços da operadora, acumulam-se pontos, que ao final podem ser trocados por benefícios, conforme previsão de cada regulamento.
2. Ainda que se reconheça o valor econômico dos pontos acumulados, não existe, no Brasil, regulamentação acerca de sua comercialização e conversão em pecúnia. Diante da ausência de mecanismos idôneos para definir o valor monetário dos pontos, a penhora não se revela medida razoável. 3. Ademais, o regulamento pode definir que os pontos acumulados têm caráter pessoal e intransferível, de modo que somente o usuário pode resgatá-los.
O fato reforça o não cabimento da penhora, visto que o deferimento da medida seria contrário ao pacto firmado entre o consumidor e a operadora de cartão de crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJDF,
Acórdão 1878884
, 07158946620248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 22/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026